Tribunal: TJDFT
Processo: 0719491-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO. CONEXÃO COM OS FUNDAMENTOS DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 343 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. REVISÃO DE ALUGUEL. REDUÇÃO TEMPORÁRIA. DEFERIMENTO. PANDEMIA DO COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA NOS CONTRATOS DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sempre que houver conexão com ação principal ou com fundamento da defesa, é cabível reconvenção. Nesse passo e à luz da Nova Lei Processual, é possível a apresentação de reconvenção na peça de contestação à ação de despejo. (artigo 343, CPC).

2. A excepcionalidade e imprevisibilidade dos prejuízos causados pelas normas que restringiram o funcionamento e circulação de pessoas (Decretos 40.539/2020; 40.583/2020, 40.674/2020; 40.694/2020; 41.874/2021; e 41.913/2021), tudo em razão da declaração do estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), comprometeram de maneira significativa a geração de receita, e impuseram onerosidade excessiva aos contratos de trato sucessivo. Tal circunstância permite que ao Poder Judiciário a intervenção nas relações contratuais privadas, de modo a equalizar as parcelas de aluguéis, afastando eventual desequilíbrio econômico ou a onerosidade excessiva.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.